Tribunal: TCU
Processo: 016.459/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
3o Ciclo do Acompanhamento do funcionamento das estruturas de governança e de gestão da Tecnologia da Informação e Comunicações - TIC, no âmbito do Ministério da Saúde - MS, no período de junho de 2021 a abril de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos relativos ao 3o Ciclo do Acompanhamento do funcionamento das estruturas de governança e de gestão da Tecnologia da Informação e Comunicações - TIC, no âmbito do Ministério da Saúde - MS, no período de junho de 2021 a abril de 2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério da Saúde, ao Comitê Gestor de Saúde Digital (CGSD), ao Conselho Nacional de Saúde (CNS) e à Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara dos Deputados; 9.2. retornar os autos à SecexSaúde para prosseguimento do acompanhamento, nos termos do art. 241, inciso II, do RITCU, e do subitem 95.3 do Manual de Acompanhamento do TCU, aprovado pela Portaria-Segecex 27/2016.